Tribunal: TJDFT
Processo: 0708010-28.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA. ALTERAÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Em processos de guarda, os interesses do menor devem se sobrepor ao desejo dos pais. Como estabelecido na Constituição Federal (CF), há que se respeitar a prevalência do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente: “Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”
2. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê, em seu art. 3o, que “a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade”.
3. A guarda da criança deve ser definida de acordo com a dinâmica familiar que mais atenda aos interesses do infante, em respeito à aplicação do princípio da proteção integral nas relações das crianças e adolescentes com sua família, com a sociedade e com o Estado.
4. A sentença manteve o lar de referência materno e permitiu regime de convivência com o pai, com intermédio da avó paterna, conforme manifestação do Ministério Público.
5. Apesar de haver episódios de castigos físicos pelos dois genitores, na hipótese, mais uma reversão do lar referencial poderia causar risco à integridade física e psíquica da criança. Além disso, o lar referencial materno, ao que parece, é situação fática consolidada. Eventual reversão pode comprometer ainda mais a rotina e estabilidade emocional da criança.
6. A criança parece estar adaptada e bem cuidada, com suas necessidades básicas e afetivas providas, apesar da animosidade entre os pais e dos incidentes ocorridos anteriormente. A permanência do regime de guarda e convivência determinado na sentença é a medida que melhor atende ao interesse da criança.
7. Recurso desprovido. Sentença mantida.